Tribunal: CARF
Processo: 10920.723863/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723863/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.479 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
CURTUME BANNACH LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
COFINS NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou
prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a
essencialidade/relevância das despesas com tratamento de efluentes.
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA A ZERO. DEFENSIVOS AGRÍCOLAS.
PRODUTOS
CLASSIFICADOS
NA
POSIÇÃO
38.08
DA
TIPI.
DESTINAÇÃO DIVERSA.
Atendidas as exigências contidas na legislação pertinente, está reduzida a 0
(zero), a alíquota da Cofins incidente na importação e sobre a receita bruta de
venda no mercado interno de: a) defensivos agrícolas classificados na posição
38.08 da Tipi; e b) matérias-primas utilizadas na produção de defensivos
agrícolas classificados na posição 38.08 da Tipi. A importação ou a receita de
vendas no mercado interno dos produtos classificados nessa posição destinados
a finalidades diversas das acima tratadas (agricultura), dentre as quais a
industrialização de outros produtos, não pode ser beneficiada com a aplicação
da alíquota 0 (zero) da Cofins prevista no inciso II do art. 1o da Lei no 10.925,
de 2004. Portanto, nesses casos, deverá ser recolhido o tributo com alíquota
normal e, consequentemente, haverá direito a crédito na sistemática da não
cumulatividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. O conselheiro Dr. Oswaldo Gonçalves de Castro Neto votou pelas
conclusões, por interpretar que o benefício de redução de alíquota é regido pelo produto e não
pelo uso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723863/2012-72
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.479 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723863/2012-72

Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco (Vice-Presidente) e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório da DRJ/RPO,
o qual transcrevo abaixo:

“Trata-se de pedido de ressarcimento da Cofins não cumulativa relativa ao segundo
trimestre de 2011, no importe de R$ 378.212,79, e de declarações de compensação
transmitidas com base no mesmo direito creditório.
Analisada a pretensão, a autoridade competente proferiu despacho decisório no qual
reconheceu parcialmente o direito creditório (crédito reconhecido - R$ 346.221,38),
homologou as compensações e autorizou o pagamento do saldo remanescente. [...]
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual ataca
todas as glosas e requer o reconhecimento integral do crédito alegado. Inicia pelas
glosas de créditos apurados sobre aquisições com alíquota reduzida a zero. Transcreve
o caput e os incisos I a IV do art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, e alega:
Veja-se que a referida Lei prevê a redução das alíquotas da contribuição para o
PIS e para a COFINS à zero de vendas no mercado interno, para os produtos e
nas condições que especifica.
A recorrente adquire e utiliza alguns dos produtos referidos pela Lei
10.925/2004 como insumos em seu processo produtivo, entre eles: o Biocide
(Bactericida) - NCM 3808.50.29/3808.92.99 e o Busan (Fungicida) - NCM
3808.92.99.
Cabe destacar que nas notas fiscais de aquisição dos insumos supra
mencionados, não há qualquer referência de que as vendas foram realizadas
com alíquota zero.
Há que se considerar, também, que os insumos adquiridos pela recorrente não
têm a mesma finalidade do disposto na Lei 10.925/2004, que, para incidir a
alíquota zero, condiciona seu uso a utilização como corretivos de solo ou como
defensivos agropecuários, incisos II e IV.
Os referidos insumos são utilizados no processo produtivo da recorrente da
seguinte maneira:
Biocide - NCM 3808.50.29/3808.92.99, bactericida que evita o desenvolvimento
de bactérias proporcionando maior tranquilidade para trabalhar com variáveis
de tempo e temperatura. Sua falta pode causar soltura de flor, falta de firmeza e
diminuição na resistência do couro.
Busan - NCM 3808.92.99, fungicida que evita o aparecimento de fungos, mofos
e bolores no couro.
Assim, ao que tudo indica, quando da venda dos insumos à recorrente, deveria
ocorrer à incidência das contribuições, resultando, portanto, no direito da
recorrente em fazer o crédito do PIS e da COFINS não cumulativos.
Desta forma, se não houve o recolhimento do PIS e da COFINS pelo terceiro,
cabe ao Fisco realizar a cobrança de tais valores, e não glosar o valor referente
ao crédito sob o argumento de que não houve o recolhimento do tributo. A
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.479 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723863/2012-72

recorrente não pode ser prejudicada pelo fato de que o terceiro não repassou o
valor aos cofres públicos.
Destarte, há que ser deferido o pedido de ressarcimento relativamente às
despesas referentes às aquisições dos insumos "Biocide" e "Busan", que são
utilizados no processo produtivo.
A seguir, a interessada ataca as glosas relativas às aquisições com suspensão da
Cofins, alegando, em síntese, que o fato de constar, nas notas fiscais relativas a suas
aquisições de couro, que as vendas teriam sido feitas com suspensão da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep, não justificaria as glosas, pois entende que não
haveria base legal para a suspensão. [...]
Por fim, sustenta o direito aos créditos apurados sobre as aquisições de produtos
utilizados no “tratamento de efluentes, ou seja, da água utilizada em seu processo
produtivo”, cuja glosa considera indevida. [...]
Com base nestes argumentos, requer a reforma da decisão recorrida e o
reconhecimento do direito ao ressarcimento dos créditos em questão.”

Diante disso, a DRJ/RPO, por meio do acórdão n.14-59.989 de 11/04/2016,
concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo integralmente as
glosas realizadas pela fiscalização, conforme se verifica pela ementa da referida decisão:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS NÃO SUJEITOS À CONTRIBUIÇÃO.
No regime da não-cumulatividade da Cofins, está correta a glosa de créditos
calculados sobre bens não sujeitos à contribuição na aquisição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeitos da apuração de créditos a serem descontados da contribuição pela
sistemática da não cumulatividade, consideram-se insumos as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário repisando os termos da
manifestação, dando especial ênfase aos argumentos relacionados ao direito de crédito sobre os
insumos considerados pela fiscalização como isentos ou tributados a alíquota zero tendo em vista
que os mesmos foram tributados nas aquisições pela empresa e sobre o tratamento de efluentes,
tendo em vista sua essencialidade à produção e obrigatoriedade legal para o devido
funcionamento da atividade industrial.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.479 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723863/2012-72

Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

O Recurso é tempestivo, e reúne todos os requisitos de admissibilidade constantes
na legislação, de modo que admito seu conhecimento.
Conforme indicado no relatório, a presente lide versa sobre o enquadramento dos
insumos adquiridos pela empresa com tributação, mas que seriam, em tese, não tributados
(suspensão ou alíquota zero) e do tratamento de efluentes enquanto despesas passíveis de
creditamento na qualidade de insumo.
Assim, para que a seja possível avaliar com a devida atenção e profundidade a
questão, inicia-se a presente análise com breves ponderações a respeito do conceito de insumo
para fins de creditamento de PIS/COFINS e, em seguida, passa-se a análise individualizada de
cada uma das despesas apontadas acima.

I - Do Conceito de Insumos

A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da COFINS
foi instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002 (PIS) e pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003
(COFINS). O art. 3o, inciso II de ambas as leis autoriza a apropriação de créditos calculados em
relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda.
A Emenda Constitucional no 42/2003 estabeleceu no §12o, do art. 195 da
Constituição Federal o princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais, consignando a
sua definição por lei dos setores de atividade econômica. Portanto, a constituição deixou a cargo
do legislador ordinário a regulamentação da sistemática da não-cumulatividade do PIS e da
COFINS.
A Secretaria da Receita Federal apresentou nas Instruções Normativas nos 247/02
e 404/04 uma interpretação sobre o conceito de insumos passíveis de creditamento pelo PIS e
pela COFINS um tanto restritiva, semelhante ao conceito de insumos empregado para a
utilização dos créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto no art. 226 do
Decreto no 7.212/2010 (RIPI). Este entendimento extrapola as disposições previstas nas Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, contrariando o fim a que se propõe a sistemática da não-cumulatividade
das referidas contribuições.
Nesta mesma linha de entendimento, igualmente incorre em erro quando se utiliza
a conceituação de insumos conforme estabelecido na legislação do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, visto que esta seria demasiadamente ampla. Segundo o RIR/99, aprovado pelo Decreto
no 3.000/99, poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da pessoa jurídica, ou
seja, seria insumo na sistemática da não cumulatividade das contribuições sociais todos os bens
ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da prestação de serviços.
Portanto, é entendimento deste Conselho que o conceito de insumos para efeitos
do art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser interpretado seguindo o
critério da essencialidade. Este critério busca uma posição "intermediária" construída pelo CARF
na definição insumos, com vistas a alcançar uma relação existente entre o bem ou serviço,
utilizado como insumo e a atividade realizada pelo Contribuinte.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.479 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723863/2012-72

Reproduzo a seguir um conceito de insumo consignado no Acórdão no
9303003.069, construído a partir da jurisprudência do próprio CARF, e que vem servindo de
base para os julgamentos dos processos deste Conselho:

[...] Portanto, "insumo" para fins de creditamento do PIS e da COFINS não
cumulativos, partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica das
próprias normas instituidoras de tais tributos (Lei no. 10.637/2002 e 10.833/2003),
deve ser entendido como todo custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido
na prestação de serviço ou na produção ou fabricação de bem ou produto que seja
destinado à venda, e que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas (critério
relacional), dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada
processo produtivo. (grifo nosso)

Sintetizando, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou
indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
O Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento conforme pode ser
observado no julgamento do recurso especial no 1.246.317/MG, cuja ementa segue abaixo
reproduzida:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO
CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
98/STJ.
CONTRIBUIÇÕES
AO
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃOCUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II,
DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003. ILEGALIDADE DAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada a lide, muito embora não faça considerações sobre todas as teses
jurídicas e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo únic o, do CPC, o acórdão que aplica multa a
embargos de declaração interpostos notadamente com o propósito de
prequestionamento. Súmula n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com
notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 247/2002
Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e o art. 8o, §4o, I, "a"
e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 Cofins, que restringiram
indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002
e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de creditamento na sistemática de
não-cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em
vigor, a conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n.10.637/2002, e
art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a conceituação adotada na
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, posto que excessivamente
restritiva. Do mesmo modo, não corresponde exatamente aos conceitos de "Custos e
Despesas Operacionais" utilizados na legislação do Imposto de Renda IR, por que
demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei
n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.479 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723863/2012-72

indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da
empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios sujeita,
portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que pertence, as
exigências de condições sanitárias das instalações se não atendidas implicam na
própria impossibilidade da produção e em substancial perda de qualidade do produto
resultante. A assepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento de suas
atividades. Não houvessem os efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de
microorganismos na maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os
alimentos, tornando-os impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a
abrangência do termo "insumo" para contemplar, no creditamento, os materiais de
limpeza e desinfecção, bem como os serviços de dedetização quando aplicados no
ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros alimentícios.
7. Recurso especial provido. (REsp 1246317/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/06/2015)

Portanto, após o relato do entendimento predominante a respeito da conceituação
de insumos na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e para a
COFINS, adentremos nas circunstâncias que regem o caso concreto.

II – Dos créditos pleiteados pela recorrente

a) Insumos com tributação suspensa ou com alíquota zero

Alega a recorrente que o benefício de tributação à alíquota zero concedido pela
Lei 10.925/2004 não se aplica às aquisições realizadas pela empresa, de forma que todos os
insumos em questão foram adquiridos com tributação normal, conforme verifica-se nas NFs.
De acordo com a Lei 10.925/2004, os casos de tributação à alíquota zero são:

Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, e suas matérias-primas;
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas matérias-
primas;
III - sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o
disposto na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natureza biológica
utilizados em sua produção;
IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI; [...]

Segundo
a
recorrente,
os
produtos
Biocide
(bactericida)
–
NCM
3808.50.29/3808.92.99 e o Busan (Fungicida) – NCM 3808.92.99 são utilizados pela recorrente
dentro do processo de fabricação de couro, não contemplando as finalidades previstas nos incisos
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.479 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723863/2012-72

incisos II e IV.(corretivo de solo ou com defensivos agropecuários) do art. 1o da Lei
10.925/2004, motivo pelo qual sequer poderia gozar do referido benefício. Neste sentido,
argumenta que os referidos produtos são utilizados em seu processo produtivo da seguinte
maneira:
“Biocide – NCM 3808.50.29, bactericida que evita o desenvolvimento de bactérias
proporcionando maior tranquilidade para trabalhar com variáveis do temo e
temperatura. Sua falta pode causar soltura de flor, falta de firmeza e diminuição na
resistência do couro.
Busan – NCM 3808.92.99, fungicida que evita o aparecimento de fungos, mofos e
bolores no couro.” (fl.384)

Ora, é certo que a recorrente é empresa industrial, não desenvolvendo, portanto,
atividade agropecuária. Assim, não há dúvidas que a aplicação de tais produtos não se dá em
atividades primárias. Resta, portanto, analisar se a finalidade de aplicação é fator essencial para o
gozo da alíquota zero.
Neste sentido, cabe trazer à baila a conclusão apresentada pela Solução de
Consulta COSIT n. 54/2019, que trata especificamente sobre o tema, senão vejamos:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins

REDUÇÃO DE ALÍQUOTA A ZERO. ADUBOS E FERTILIZANTES PRODUTOS
CLASSIFICADOS NO CAPÍTULO 31 DA TIPI. DESTINAÇÃO DIVERSA.
Atendidas as exigências contidas na legislação pertinente, está reduzida a 0 (zero), a
alíquota da Cofins incidente na importação e sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de: a) adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Tipi
(exceto os produtos de uso veterinário); e b) matérias-primas utilizadas na produção de
adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Tipi (exceto os produtos de uso
veterinário).
A importação ou a receita de vendas no mercado interno do sulfato de amônio
classificado no código NCM 3102.21.00 e da uréia classificada no código NCM
3102.10.10 destinados a finalidades diversas das acima tratadas, dentre as quais a
industrialização de outros produtos, não pode ser beneficiada com a aplicação da
alíquota 0 (zero) da Cofins prevista no inciso I do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004.

Dispositivos Legais: Lei no 10.925, de 2004, art. 1o, I; Decreto no 5.630, de 2005, art.
1o, I, e §§ 1o e 2o. (grifo nosso)

Diante dos esclarecimentos prestados pela própria RFB, por meio da referida
solução de consulta, resta claro que a finalidade dos produtos determinará a alíquota aplicável.
Assim, considerando que inexistem dúvidas de que os produtos utilizados pela recorrente
possuem finalidade industrial relacionada ao processo produtivo do couro e, portanto, diverso
daquele destacado no inciso II do art. 1o da Lei 10.925/2004, deve-se concluir que os insumos
foram tributados (conforme consta nas NFs anexadas) e que a empresa faz jus ao creditamento.

b) Tratamento de efluentes

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.479 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723863/2012-72

O segundo item discutido pela recorrente diz respeito ao direito a creditamento
das despesas relativas a tratamento de efluentes, cuja defesa pauta-se nas seguintes premissas:

“Para o exercício da atividade de curtume é exigência legal a existência de
procedimentos operacionais da estação de tratamento de efluentes (ETE) – também
denominada sistema de tratamento de águas residuárias (STAR). O sistema de
tratamento é tão vital que, se inexiste, a atividade não poderia sequer ser
desenvolvida.” (fl.389)

Para fortalecer sua tese, a recorrente traz ainda diversos precedentes no CARF em
que tal direito é reconhecido.
Por sua vez, a fiscalização e a DRJ entenderam de maneira diversa, justificando
seu posicionamento no não preenchimento do critério do contato direto da referida despesa com
o produto.
Neste ponto, merece prosperar a argumentação da recorrente, uma vez que o
critério da fiscalização já foi, há muito, superado para fins de PIS e COFINS. Atualmente, restam
consolidados os critérios da essencialidade e relevância como norteadores da análise de crédito
sobre insumos.
A este respeito, avaliando o processo produtivo da recorrente, resta claro que a
água é parte fundamental do processo, bem como de que são utilizados uma série de produtos
químicos que comprometem os líquidos resultantes do processo produtivo, senão vejamos:

“Remolho e Caleiro: As peles chegam no cortume em estado desidratado, conservadas
para o processo que utilizam sal. O remolho tem por finalidade repor no menor espaço
de tempo possível, o teor de água apresentado pelas peles quando estas recobriam o
animal e limpar as peles eliminando impurezas aderidas aos pelos. No caleiro, sua
principal função é de remover os pelos e o sistema epidérmico, bem como, preparar as
peles para as operações posteriores.

Descarne: o descarne é executado com a finalidade de eliminar os materiais aderidos
ao carnal. A operação é efetuada com a máquina de descarnar.

Curtimento – Desencalagem: Sua função é remover as substâncias alcalinas em peles
submetidas às operações de depilação e de encalagem.

Piquel: O piquel visa preparar as fibras calógenas através de soluções salino-ácidas
para uma fácil penetração de agentes curtentes.

Curtimento: a função do curtimento é transformar a pele em material estável, para
isto, conta-se com o auxílio de diversos produtos químicos.

Enxuga/Rebaixa: Após o curtimento, os couros devem ser enxugados, a fim de remover
o excesso de água contida no couro através da máquina de enxugar. Após ele será
submetido a operação de rebaixar, com a finalidade de igualar a espessura.

Carga: Através de produtos químicos, este processo tem a finalidade de melhorar a
qualidade do couro, do ponto de vista de sua microestrutura, tomando-a mais cheia e
compacta.

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.479 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723863/2012-72

Estufas: O couro é secado para eliminação da água. Caldeira: Aquece a água para o
processo de remolho e curtimento, bem como, fornece calor às estufas para a secagem
dos couros.

Cilindragem: Operação mecânica para tornar a sola mais firme ou flexível conforme a
necessidade do cliente.

Lixamento: Nessa etapa a função é preparar a pele através de lixas para o
acabamento.

Acabamento: Através dos produtos descritos acima, aplicando na flor do couro,
confere ao couro melhor apresentação a aspectos/ características de cada acabamento.

Corte: Operação mecânica onde o couro é cortado nos formatos para atender pedidos.

Expedição: o produto final é embalado com fitas de aço, plásticos autocolante,
enlonado ou paletizado conforme a necessidade de cada cliente.” (fls. 388 e 389) –
grifo nosso.

Conforme verificado acima, existem diversos produtos químicos utilizados para a
fabricação do couro, os quais são posteriormente retirados por meio de enxague, o que confirma
a argumentação da recorrente.

Desta feita, considerando a essencialidade da água no processo produtivo, a qual é
utilizada para remoção de químicos do produto antes de sua finalização, bem como diante da
óbvia constatação de que as regras ambientais brasileiras são claras na necessidade de tratamento
de resíduos para evitar a contaminação de rios e fontes de água potável, entendo que assiste
razão à corrente. Por este motivo, voto pela reforma da decisão de piso e pelo reconhecimento do
direito ao crédito sobre o tratamento de efluentes realizado pela empresa.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e dar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital